Tribunal: STF
Processo: ARE 1388530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 6º e 23, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o Decreto Municipal n. 38.197/2013 aprova as diretrizes para a demolição de imóveis e realocação de moradores de assentamentos populares, diretrizes essas aplicáveis aos casos em que haja necessidade de implantação de projetos de interesse público ou situações de riscos e de emergência, tais como incêndios e desabamentos, o que, de igual modo, não resta comprovado nos autos.



    Por seu turno, o Decreto n. 32.115/2010, que dispõe sobre o pagamento do aluguel social, atualmente denominado Auxílio Habitacional Temporário, por força de alteração promovida pelo decreto n. 38.197/2013, prevê que o valor visa a “(...) atender às famílias oriundas de áreas de risco, bem como aquelas incluídas em programas da política habitacional ou e assistência social do Município”.



    Não há, do mesmo modo, demonstração nos autos de que a interdição do imóvel da autora se deu por alguma das hipóteses previstas pela norma municipal, de modo a garantir a realocação e o recebimento do auxílio habitacional temporário, nos moldes dos itens 1.2, 1.4 e 1.6 do anexo A do Decreto Municipal n. 38.197/2013.



    Por fim, não bastasse tudo isso, o auto de interdição faz menção à existência de uma nova moradora (fls. 43), sendo certo, ainda, que a presente demanda foi ajuizada mais de 06 (seis) anos após a interdição do imóvel, sem que houvesse qualquer demonstração da real necessidade de recebimento do benefício pleiteado."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente